Tribunal: TJDFT
Processo: 0035219-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0035219-63.2014.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por MPDFT, Cláudia Rosa Batista, Frederico Guderian Chacon de Oliveira, Isabel Batista e Léa de Souza Oliveira em face de r. sentença[1] prolatada em ação de improbidade administrativa. À Secretaria para corrigir a autuação, a fim de excluir Danielle de Lourdes Batista do Carmo Cruz como parte apelante. Em seguida, intime-se a ré Lauri Vieira de Urzedo para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, no prazo legal, pois, em consulta a certidão de id. 14845827, verifico que não houve determinação de intimação da referida parte. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11790737.